Tribunal: TJES
Processo: 5005241-23.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005241-23.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI e outros
RECORRIDO: GIRLENE SALDANHA SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1395251
).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELLI
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há relação de consumo no caso dos autos, mas sim contratual, que é regida pelo Código Civil;
d)
que deve ser reconhecida a incompetência territorial em observância a cláusula de eleição do foro;
e)
que a condenação em danos materiais no valor fixado pelo Juízo
a quo
incorre em enriquecimento sem causa, pois a parte não realizou o pagamento indicado na inicial, mas sim no valor de R$12.381,39 (juntamente com o frete no valor de R$391,39) já que recebeu um desconto no valor de R$5.190,00;
f)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
g)
que subsidiariamente seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, tenho que, ao revés do alegado pela recorrente, tal situação envolve direito consumerista, pois se trata de pessoa física que apenas adquiriu as duas máquinas para fazer salgados e vendê-los. Destarte, a aplicação das normas do CDC são devidas a
determinados consumidores profissionais
quando comprovada a vulnerabilidade
[1]
técnica, o que se observa no caso dos autos ao comparar a recorrida com a recorrente.

A propósito, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO
. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. [...] 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.
3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 22/03/17). (original sem destaque)

Outrossim, não deve prosperar também a alegação de incompetência territorial em razão da cláusula de eleição do foro, pois a competência do Juizado Especial é determinada pela disposição do artigo 4º, da Lei 9.099/95
[2]
e há previsão para o foro do domicílio da recorrida
[3]
.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada pelos vícios presentes nos produtos adquiridos (duas máquinas de fazer salgado, ID.
1395106
, página 4/5), e se tal fato gerou danos materiais e morais indenizáveis.

Compulsando os autos, observa-se que no caso em questão a recorrida tentou por diversas vezes resolver junto à recorrente os vícios identificados nas máquinas de fazer salgados. No entanto, apesar das reparações (troca de peças avulsas), os produtos continuaram apresentando os vícios, deixando de ser úteis para as funções que lhe prestavam (a confecção de salgados) e não funcionando adequadamente.

Isso porque as máquinas não cortavam os salgados adequadamente, o recheio não descia corretamente, a massa não passava pelo local correto, e demonstrou também o desuso da amassadeira, em razão da falta de conexão adequada com o gás, e que poderia causar uma “explosão”.

Desta forma, tenho que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, bem como o dever de restituição dos valores pagos pela recorrida pelas máquinas adquiridas.

Quanto a restituição dos valores pagos, depreende-se dos autos que a recorrida, de fato, realizou o pagamento do valor de R$12.381,39 (doze mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) - conforme ID
1395107
-, e não no valor de R$17.180,00 (dezessete mil, cento e oitenta reais) como alega na exordial.

Em relação ao dano moral, a parte recorrida faz jus a indenização, em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente dos produtos adquiridos por prazo não razoável, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

Assim, uma vez identificado diversos vícios nos produtos e a ausência de solução adequada, resta configurado o dano moral.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DE PRODUTO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO. Para a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC.
O vício do produto em aparelho refrigerador novo, que apresenta diversos defeitos com pouco tempo de uso, e não é solucionado adequadamente pelo fornecedor, enseja pagamento de indenização por danos morais
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0194.14.005228-4/003, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2018, publicação da súmula em 06/11/2018) (original sem destaque).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, a quantidade de vezes em que buscou uma resolução junto a recorrente sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter o
quantum
fixado a título de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para fixar o valor a ser restituído no importe de R$12.381,39 (doze mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos)

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DA QUALIDADE DO FUMO. EXTENSÃO DOS DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO. INCIDÊNCIA DO CDC.
TEORIA FINALISTA DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADA A VULNERABILIDADE DA PARTE FRENTE AO FORNECEDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR) NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR (FUMICULTOR) AFASTADA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. São aplicáveis às relações existentes entre as empresas concessionárias de serviços públicos e às pessoas físicas e jurídicas que se utilizam dos serviços como destinatárias finais as normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras, quanto à responsabilidade independentemente de culpa (art. 14) e quanto à essencialidade, adequação, eficiência e segurança do serviço (art. 22). 2.
Outrossim, ainda que a parte não se enquadre, propriamente, no conceito de destinatária final do produto ou do serviço, é possível a aplicação das disposições do CDC quando configurada situação de vulnerabilidade entre os litigantes,
como na hipótese do produtor rural frente à empresa pública fornecedora do serviço de energia elétrica.
Trata-se da mitigação da teoria finalista do conceito de consumidor, aplicada pela jurisprudência do e. STJ.
[...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079488581, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079488581 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018) (original sem destaque)

[2]
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor
ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

[3]
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL?.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, AFASTADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEMANDANTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE EXIGIDAS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A previsão de eleição de foro, na Comarca de São Paulo/SP deve ser afastada. Exigir que a parte hipossuficiente tenha que se deslocar a foro diverso de seu domicílio implicaria, inegavelmente, prejuízo aos princípios constitucionais de acesso ao Judiciário e da ampla defesa. Preliminar afastada.Mérito
. [...] Contrato que não pode prevalecer, considerando que coloca em desvantagem exagerada a parte autora, e de onde não se extrai tenha sido a recorrida esclarecida acerca dos termos da contratação.Dever de restituir, em dobro, as quantias exigidas indevidamente.Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008936171 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/05/2020) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA QUE ADQUIRIU DUAS MÁQUINAS DE FAZER SALGADOS NO VALOR TOTAL DE R$17.180,00. REPAROS REALIZADOS. AS MÁQUINAS CONTINUARAM APRESENTANDO OS VÍCIOS IDENTIFICADOS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A RESTITUÍREM O VALOR DE R$17.180,00 (DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA REAIS) E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE PARA FIXAR O VALOR A SER RESTITUÍDO NO IMPORTE DE R$12.381,39 (DOZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.